Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-09.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021618-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALDINEI ALBERTO SILVA - CPF: 688.684.301-00 (APELANTE), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), CARLOS EDUARDO INGLESI - CPF: 146.202.028-35 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), INTERMEDIACOES FINANCEIRAS AL EIRELI - CNPJ: 39.764.762/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA REPETITIVO N. 312 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais. O autor alegou que foi induzido a erro por propaganda enganosa sobre a contemplação rápida de carta de crédito, embora o instrumento contratual descrevesse o sistema de consórcio.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao documento de confirmação de ressarcimento;
(ii)
reforma da decisão para o reconhecimento do vício de consentimento e da responsabilidade solidária das rés;
(iii)
restituição imediata e integral dos valores vertidos;
(iv)
condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em razão do desvio produtivo e da retenção injustificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade da sentença por omissão;
(ii)
analisar a manutenção da gratuidade de justiça ao apelante;
(iii)
aferir a existência de vício de consentimento (erro ou dolo) na contratação do consórcio;
(iv)
determinar o prazo e as condições para a restituição das parcelas pagas;
(v)
identificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão da sentença quanto a argumento relevante não enseja nulidade se a matéria for devolvida ao Tribunal, que deve examiná-la diretamente por força do efeito devolutivo em profundidade, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural (artigo 99, § 3º, do CPC) não é afastada pela mera contratação de consórcio imobiliário, instrumento que visa viabilizar o acesso ao consumo por quem não detém capital para aquisição à vista, conforme o artigo 1º da Lei n. 11.795/2008.

6. O reconhecimento de vício de consentimento ou publicidade enganosa em contrato de consórcio exige prova inequívoca de promessa de contemplação em prazo determinado, o que não ocorre quando o instrumento contém advertências claras em destaque e o áudio de pós-venda reforça a inexistência de garantia de data de contemplação (artigos 138 e 145 do Código Civil e artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor).

7. A saída do consorciado por ausência de vício na contratação caracteriza desistência voluntária, hipótese em que a restituição das parcelas pagas ao fundo comum deve ocorrer em até 30 dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, consoante a tese fixada no Tema Repetitivo n. 312 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O direito à restituição subsiste ainda que o pedido tenha sido de devolução imediata. O magistrado deve interpretar a pretensão conforme o conjunto da postulação e a boa-fé (artigo 322, § 2º, do CPC), o que permite a definição do prazo legal aplicável sem que a medida configure julgamento
extra petita
.

9. A atualização monetária dos valores a restituir observa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com incidência de juros de mora apenas após o esgotamento do prazo de 30 dias do encerramento do grupo.

10. A frustração de expectativa contratual no sistema de consórcios, quando desacompanhados de ofensa a direitos da personalidade ou de inscrição indevida em cadastros de restrição, configuram mero aborrecimento insuscetível de gerar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a devolução de valores após o encerramento do grupo consorcial.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 93, IX; CPC - art. 85, § 14, art. 86, art. 98, § 3º, art. 99, § 3º, art. 322, § 2º, art. 373, I, art. 489, § 1º, IV, art. 1.013, § 1º; CC - art. 138, art. 139, art. 145, art. 389; CDC - art. 6º, VIII, art. 37; Lei n. 11.795/2008 - art. 1º, art. 22, § 1º, art. 30; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 538, Tema Repetitivo n. 312, REsp n. 2.221.051/DF; TJMT - ApCiv n. 1010439-59.2022.8.11.0015, ApCiv n. 1031998-57.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
WALDINEI ALBERTO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Certa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Propaganda Enganosa registrada sob o n.
1021618-09.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA MISTA ROMA
,
AL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI
e
INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS AL EIRELI
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Waldinei Alberto Silva
narrou que foi atraído por anúncio publicitário das requeridas, que prometiam contemplação e emissão rápida de carta de crédito no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com liberação em no máximo 2 (dois) meses. (id. 350309380)

Segundo o requerente, o desejo de adquirir a casa própria o levou a aderir à contratação e a efetuar pagamento de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), proveniente do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por intermédio de transferência bancária realizada em 2/fevereiro/2022, na crença de que se tratava de operação de financiamento.

O requerente relatou que, ao ler pessoalmente o contrato firmado sob o n. 202200053, em 1º/fevereiro/2022, constatou divergências substanciais entre o conteúdo do instrumento e aquilo que a vendedora de nome Natalia lhe havia apresentado verbalmente, especialmente no tocante à liberação do crédito.

Expôs, ainda, que, decorrido o prazo prometido sem a liberação do crédito, tentou contato com a empresa em 18/abril/2022, sem êxito, e ao comparecer pessoalmente no dia seguinte foi impedido de ingressar no estabelecimento.

O autor formalizou pedidos de cancelamento em 25/abril/2022 e 27/abril/2022, e em 9/maio/2022 recebeu informativo das requeridas que confirmou o ressarcimento integral, porém com prazo de pagamento somente para 27/outubro/2023, sem que a devolução jamais se concretizasse.

Com fundamento na configuração de propaganda enganosa e na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requereu a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em
contestação
, a
Cooperativa Mista Roma
arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato acostado aos autos fora firmado em nome de “Consórcio Nacional Contempla” e que os valores foram depositados em conta de titularidade diversa. (id. 350309864)

Esclareceu que atua como administradora de consórcios, e não como instituição financeira, e que sua operação ocorre por intermédio de representantes, com procedimento de pós-venda que inclui ligação telefônica gravada para confirmar a ausência de vícios de consentimento, procedimentos que, segundo a defesa, não foram realizados em relação ao autor.

Quanto ao mérito, a cooperativa sustentou que a devolução de valores ao consorciado desistente deve observar a Lei n. 11.795/2008, com restituição condicionada à contemplação da cota inativa ou ao encerramento do grupo, e negou a configuração de dano moral ante a ausência de nexo causal.

O requerente, em
impugnação
à contestação, refutou a preliminar com o argumento de que a própria cooperativa admitiu atuar por intermédio de representantes, circunstância que atrairia sua responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. (id. 350309929)

Esclareceu que o valor efetivamente desembolsado correspondeu a R$ 9.518,02 (nove mil, quinhentos e dezoito reais e dois centavos), conforme comprovante bancário e recibo acostados aos autos, e que o informativo de ressarcimento comprova o reconhecimento da obrigação de devolução integral.

Acrescentou que os cancelamentos foram formalizados antes da primeira assembleia, hipótese em que o próprio contrato prevê a restituição integral e imediata.

Embora citada pela via postal, a
A L Administradora de Consórcios Eireli
não constituiu defesa nos autos. (ids. 350309879 e 350309934)

Sobreveio
sentença
na qual o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao reconhecer que a cooperativa integra a cadeia de fornecimento do serviço. (id. 350309935)

Na análise do mérito, consignou que o contrato firmado pelo autor é claro ao estabelecer que se trata de consórcio, com cláusula que veda ao vendedor promessas de contemplação imediata, questionário no qual o autor declarou ciência das regras de contemplação por sorteio ou lance e alerta em destaque com os dizeres “
Atenção: Não Há Data de Garantia de Contemplação
”.

O magistrado de origem concluiu que o requerente não comprovou a alegada promessa de contemplação rápida e que os documentos contratuais demonstravam plena ciência da natureza do negócio, de modo que não restou configurado vício de consentimento.

Afastada essa tese, analisou a pretensão de devolução sob a ótica da desistência voluntária, e entendeu que a restituição deveria observar os prazos da legislação específica. Os danos morais foram igualmente afastados, por considerar que a frustração narrada não transcendia os dissabores ordinários das relações contratuais.

Assim, o juízo julgou improcedentes os pedidos e condenou o requerente em custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Inconformado,
Waldinei Alberto Silva
interpôs o presente
recurso de apelação
. Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado não enfrentou o documento de 9/maio/2022 denominado “Informativo e Confirmação de Ressarcimento”, no qual as requeridas reconheceram a obrigação de devolução integral e estabeleceram prazo certo de pagamento para 27/outubro/2023, o que configuraria confissão extrajudicial de dívida com eficácia autônoma, insuscetível de submissão ao regime geral da Lei n. 11.795/2008. (id. 350309938)

O apelante sustenta, ainda, que a obrigação de ressarcimento está confessada e é exigível, que os pedidos de cancelamento foram formulados antes da primeira assembleia e que jamais usufruiu de qualquer serviço. Defende a responsabilidade solidária de todas as requeridas na cadeia de fornecimento e destaca a revelia da AL Administradora de Consórcios EIRELI.

No tocante aos danos morais, argumenta que a retenção injustificada dos valores por mais de 2 (dois) anos, a despeito do compromisso escrito de devolução, configura violação à boa-fé objetiva e desvio produtivo do consumidor, em patamar que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Em
contrarrazões
, a
Cooperativa Mista Roma
impugna o benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que a cota adquirida pelo apelante correspondia ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), circunstância que evidenciaria sua capacidade financeira. (id. 350309940)

A apelada reitera que a devolução deve observar as regras da Lei n. 11.795/2008, com restituição condicionada à contemplação da cota inativa ou ao encerramento do grupo, e que a aplicação de índices de correção diversos dos previstos na legislação comprometeria o equilíbrio do grupo consorcial. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Waldinei Alberto Silva
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia certa e indenização por danos morais e materiais, movida em face de
Cooperativa Mista Roma
,
AL Administradora de Consórcios EIRELI
e
Intermediações Financeiras AL EIRELI
.

O cerne da controvérsia recursal reside em determinar se a contratação de consórcio intermediada pelo Grupo AL padece de vício de consentimento por suposta promessa de contemplação imediata, se o apelante faz jus à restituição dos valores pagos e em quais condições, e se a conduta das apeladas configura dano moral indenizável.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINARES

NULIDADE DA SENTENÇA

O artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A finalidade da norma é assegurar que o pronunciamento jurisdicional se confronte efetivamente com as questões relevantes suscitadas pelas partes, em observância ao princípio constitucional da fundamentação das decisões (artigo 93, IX, da Constituição Federal).

O apelante sustenta que a sentença é nula por não ter examinado o documento denominado “
Informativo e Confirmação de Ressarcimento
”, emitido pelo Grupo AL em 09/maio/2022. A seu ver, o documento constitui confissão extrajudicial de dívida com força vinculante autônoma, e sua análise poderia alterar o desfecho da demanda.

A objeção, embora pertinente quanto à omissão do juízo de primeiro grau, não conduz à nulidade pretendida.

Isso porque o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil consagra o efeito devolutivo em profundidade, segundo o qual o Tribunal, uma vez devolvida a matéria por força do recurso, fica autorizado a examinar todos os fundamentos do pedido e da defesa, ainda que não apreciados na sentença. Esse dispositivo permite que eventuais omissões do juízo
a quo
sejam supridas diretamente pelo órgão
ad quem
, sem necessidade de anulação.

Na hipótese vertente, a matéria relativa ao documento de ressarcimento integra o objeto da devolutividade recursal e será expressamente examinada neste voto, quando da análise do mérito.

Dessa forma, a anulação da sentença, além de desnecessária, acarretaria retorno dos autos à origem com atraso processual significativo, em prejuízo do próprio apelante.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil prescreve que a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem, de modo inequívoco, a capacidade financeira do beneficiário para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em contrarrazões, a Cooperativa Mista Roma requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante, sob o argumento de que a contratação de cota de consórcio no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) demonstraria capacidade econômica incompatível com o benefício.

A impugnação, contudo, não merece prosperar, por duas razões.

Em primeiro lugar, o valor da carta de crédito mencionado nas contrarrazões está equivocado. Os documentos que instruem os autos, em especial a autorização de adesão, indicam que o crédito pretendido era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e não de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) como afirmado pela apelada.

Em segundo lugar, a mera contratação de consórcio imobiliário não constitui prova de capacidade econômica para fins de afastamento da gratuidade de justiça. O sistema de consórcio é, por definição legal, instrumento de autofinanciamento coletivo destinado a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços (artigo 1º da Lei n. 11.795/2008), concebido justamente para viabilizar aquisições que o consumidor não teria condições de realizar à vista.

Na espécie, o apelante é eletricista, com renda mensal declarada de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), e o valor da entrada foi integralmente composto por recursos provenientes do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essas circunstâncias são compatíveis com a presunção de hipossuficiência e não foram infirmadas por prova concreta em sentido contrário.

Destarte, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

MÉRITO

VÍCIO DE CONSENTIMENTO

O vício de consentimento, nas modalidades de erro e dolo, constitui causa de anulabilidade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 138 a 150 do Código Civil. O erro substancial, para autorizar a invalidação, deve recair sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais (artigo 139 do Código Civil).

O dolo, por sua vez, exige a demonstração de artifícios empregados por uma das partes para induzir a outra a celebrar o negócio que não celebraria sem a manobra (artigo 145 do Código Civil). Em ambas as hipóteses, impõe-se a comprovação de que o vício foi determinante para a formação da vontade do contratante.

Na seara consumerista, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor veda toda forma de publicidade enganosa, assim compreendida a comunicação de caráter publicitário capaz de induzir o consumidor em erro a respeito da natureza, das características ou de quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. A configuração dessa modalidade de ilícito, contudo, exige prova de que a informação falsa ou capciosa efetivamente influenciou a formação da vontade do consumidor.

Importa registrar, ainda, que o ônus de provar o vício de consentimento recai sobre quem o alega, conforme a regra geral do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Esse encargo não se desloca pela simples condição de consumidor do alegante: a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor exige, como pressuposto, a verossimilhança da alegação, aferida à luz do conjunto probatório.

No caso dos autos, o apelante sustenta que foi induzido a contratar consórcio sob a falsa promessa de contemplação em 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, quando acreditava celebrar operação de financiamento com liberação imediata de crédito.

Essa alegação, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório. Os elementos documentais e fonográficos que instruem os autos, ao contrário do que sustenta o apelante, convergem para a conclusão de que a natureza do consórcio e as formas de contemplação foram adequadamente esclarecidas.

O documento de “
Autorização para Vinculação e Adesão do Cliente a Grupo de Consórcio
”, firmado pelo próprio apelante, é inequívoco quanto à natureza da contratação. O título do instrumento menciona expressamente a adesão a “
Grupo de Consórcio
”. O campo “
Dados do Plano
” identifica grupo com 1.000 (mil) participantes e prazo de 160 (cento e sessenta) meses. A seção “
Atenção Prezado Cliente
” consigna, em destaque, que o vendedor não está autorizado a prometer contemplação imediata ou com prazo determinado. (id. 350309383)

Soma-se a isso o questionário de informações gerais, igualmente subscrito pelo apelante, no qual este declarou expressamente que foi informado de que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance. Na mesma peça, em resposta à pergunta sobre a existência de promessa de contemplação pelo vendedor, o apelante assinalou a opção “
não
”.

O aviso anexo ao contrato reforça essa constatação. A peça, firmada pelo apelante, contém declaração expressa de que nenhuma promessa ou proposta extracontratual lhe foi feita, e de que as cláusulas contratuais prevalecem sobre qualquer compromisso verbal de terceiros.

Para além da prova documental, os autos contêm arquivo de áudio referente a contato da representante da empresa intermediária com o apelante, no qual a própria vendedora esclarece, de forma expressa, que a legislação proíbe a fixação de data para contemplação. A representante informa que a promessa de prazo determinado configura ilícito e que a empresa não pode assumir compromisso dessa natureza. (id. 350309391)

No mesmo áudio, a representante explica ao apelante que a forma de obter a liberação do crédito contratado seria por meio de lance ofertado pela empresa em nome do consorciado nas assembleias mensais, e não por garantia de contemplação em prazo certo. A explicação corresponde precisamente ao mecanismo de contemplação previsto no artigo 22, § 1º, da Lei n. 11.795/2008, que admite a contemplação por sorteio ou por lance.

Esse elemento probatório é particularmente relevante porque demonstra que, já no período imediatamente posterior à contratação, o apelante recebeu informação clara e direta de que não havia garantia de data para a liberação do crédito, e de que a estratégia de contemplação dependeria de oferta de lance em assembleia, sujeita às condições do grupo.

Nesse contexto, a tese recursal de que houve indução em erro esbarra em obstáculos probatórios insuperáveis:
(i)
a documentação contratual é clara quanto à natureza de consórcio, com alertas expressos e reiterados sobre a inexistência de garantia de data de contemplação;
(ii)
o próprio apelante declarou, em documento por ele firmado, que não recebeu promessa de contemplação;
(iii)
o áudio juntado aos autos demonstra que a representante da intermediária informou ao apelante, de forma expressa, que a promessa de prazo determinado é vedada por lei; e
(iv)
não foi produzida nos autos qualquer prova que demonstre a existência de compromisso vinculante de contemplação em prazo certo.

A frustração legítima do consumidor que não obteve a contemplação esperada não se confunde com vício de consentimento juridicamente relevante. A ausência de prova inequívoca de promessa de contemplação imediata afasta o reconhecimento de erro substancial ou dolo em contrato de consórcio regularmente firmado, conforme orientação desta Câmara. (TJMT, Apelação Cível n. 1010439-59.2022.8.11.0015, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/abril/2026, DJe 06/abril/2026)

Diante do exposto, não se verificam os pressupostos para a invalidação do contrato por vício de consentimento ou publicidade enganosa. A sentença acertou nesse ponto e deve ser mantida.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS

Uma vez afastado o vício de consentimento, a saída do apelante do consórcio configura desistência voluntária, sujeita ao regime jurídico disciplinado pela Lei n. 11.795/2008.

O artigo 30 da referida lei assegura ao consorciado excluído não contemplado o direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo. O valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira dos recursos do grupo.

Sobre o momento da restituição, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese do Tema n. 312: a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio é devida, porém não de imediato, e sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Essa orientação foi reafirmada no julgamento do Recurso Especial n. 2.221.051/DF, no qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou que, para contratos celebrados na vigência da Lei n. 11.795/2008, a restituição deve observar o prazo do Tema n. 312, com retenção proporcional da taxa de administração (Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça) e das demais deduções comprovadas. (STJ, REsp n. 2.221.051/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/março/2026, DJe 05/março/2026)

Em acréscimo, esta Câmara firmou entendimento de que a adesão a contrato de consórcio com pagamento da primeira parcela caracteriza a formação válida da relação contratual, ainda que o consorciado não tenha participado de assembleia, e que a restituição deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, em consonância com o Tema n. 312. (TJMT, Apelação Cível n. 1031998-57.2023.8.11.0041, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJe 27/março/2026)

Assentadas essas premissas, a própria sentença reconheceu expressamente que, não verificada nulidade ou anulabilidade do contrato por vício de consentimento, a saída do apelante do grupo de consórcio configura desistência voluntária, de modo que a restituição dos valores pagos deve observar as regras da Lei n. 11.795/2008 e do contrato firmado, não se justificando a devolução imediata e integral pretendida pelo autor.

Ocorre que, a despeito dessa constatação, o juízo
a quo
julgou improcedentes todos os pedidos. A razão para a improcedência total residiu no fato de o apelante ter pleiteado restituição imediata e integral, e não restituição diferida para o encerramento do grupo.

Essa solução, contudo, não se sustenta à luz do artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. O pedido de restituição dos valores pagos constitui o núcleo da pretensão autoral; a imediatidade configura a modalidade pretendida. São elementos distintos e separáveis.

O magistrado pode acolher o pedido em extensão ou em condições menos favoráveis do que as requeridas, sem que isso configure julgamento
extra petita
. Determinar a restituição no encerramento do grupo, quando o autor pediu restituição imediata, significa conceder o mesmo direito (devolução dos valores) em condição temporal diversa (prazo diferido), e não objeto distinto do que foi postulado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma essa compreensão. Nas demandas relativas à desistência de consórcio, a Corte Superior reforma de forma reiterada sentenças que determinaram restituição imediata para fixar o prazo do Tema n. 312, sem rejeitar a pretensão restitutória em si.

Registre-se, por necessário, que o apelante invoca o documento denominado “
Informativo e Confirmação de Ressarcimento
” como fundamento autônomo para a restituição, com natureza de confissão extrajudicial de dívida. (id. 87308135)

O documento, emitido pelo Grupo AL Serviços Financeiros e Investimentos em 09/maio/2022, efetivamente confirma o cancelamento da contratação e registra o compromisso de ressarcimento integral até 27/outubro/2023. Constitui, sem dúvida, elemento probatório relevante, porquanto demonstra a ciência da estrutura empresarial quanto à desistência e a existência do pagamento.

Contudo, a peça não pode ser tratada como título obrigacional vinculante para a Cooperativa Mista Roma. O documento foi emitido exclusivamente pelo Grupo AL Serviços Financeiros e Investimentos, que atuou como intermediário na captação do cliente, sem qualquer participação da Cooperativa Roma em sua elaboração, subscrição ou endosso.

Acrescente-se que a Cooperativa Roma, desde a contestação, sustenta que eventual restituição de valores deve observar os prazos e as condições previstos na Lei n. 11.795/2008, com devolução somente após o encerramento do grupo de consórcio. Essa posição, reiterada em contrarrazões, é frontalmente incompatível com o reconhecimento de obrigação autônoma de ressarcimento imediato com base em documento firmado exclusivamente pelo intermediário.

Em consequência, o fundamento jurídico da restituição reside no próprio regime legal dos consórcios (artigo 30 da Lei n. 11.795/2008 e Tema n. 312 do Superior Tribunal de Justiça), e não no documento emitido pelo intermediário.

O apelante sustenta, ainda, que a cláusula contratual prevê devolução integral em caso de cancelamento anterior à primeira Assembleia Geral Ordinária, e que seu cancelamento foi tempestivo. Com efeito, o questionário de informações gerais firmado pelo apelante contém a seguinte declaração:
“caso opte pelo cancelamento antes da primeira Assembleia Geral Ordinária, receberei integralmente meus valores pagos de acordo com os critérios de restituição da Administradora”
.

A cláusula confirma o direito à restituição, mas não autoriza a devolução imediata pretendida. A expressão “
de acordo com os critérios de restituição da Administradora
” condiciona a forma e o prazo do reembolso às regras internas da administradora e à legislação aplicável, o que reconduz a matéria ao regime do artigo 30 da Lei n. 11.795/2008 e do Tema n. 312.

No tocante às contrarrazões, a Cooperativa Mista Roma sustenta que a restituição somente deve ocorrer na contemplação da cota inativa ou no encerramento do grupo, com as deduções legais e contratuais. Essa posição, no essencial, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada, e será observada nos termos do Tema n. 312.

Quanto à forma de atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.221.051/DF, fixou que a correção monetária dos valores a restituir observa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, como mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil).

Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da configuração da mora da administradora, que se verifica somente após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo, consoante o Tema n. 312.

Diante do exposto, a sentença merece reforma nesse ponto. O apelante faz jus à restituição dos valores pagos ao fundo comum do grupo, em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano, com as deduções legais e contratuais cabíveis, especialmente a taxa de administração proporcional (Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça).

A atualização monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da configuração da mora da administradora.

DANOS MORAIS

O dano moral, enquanto lesão a direito da personalidade, pressupõe a demonstração de ofensa concreta à dignidade, à honra, à imagem ou à integridade psíquica do indivíduo, em grau que transcenda os dissabores e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade e às relações negociais. A simples frustração de uma expectativa contratual, ainda que legítima, não configura, por si só, dano moral indenizável.

O apelante fundamenta sua pretensão indenizatória em múltiplas circunstâncias: a retenção prolongada dos valores pagos, a origem dos recursos (saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o descumprimento do compromisso de ressarcimento firmado pelo Grupo AL e o desvio produtivo decorrente de tratativas administrativas infrutíferas e posterior judicialização.

Essas circunstâncias, embora revelem desconforto e contrariedade legítimos, não transcendem os dissabores próprios das relações contratuais. A retenção dos valores decorreu da incidência do regime legal dos consórcios, que difere a restituição para o encerramento do grupo. Não se configurou, nos autos, a ocorrência de ato ilícito autônomo que justifique a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, esta Câmara possui entendimento consolidado de que a frustração da expectativa do consumidor em contrato de consórcio não configura dano moral indenizável, quando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. (TJMT, Apelação Cível n. 1010439-59.2022.8.11.0015, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/abril/2026, DJe 06/abril/2026)

De igual modo, o simples descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que comprovem efetivo abalo psíquico, constrangimento ou humilhação, não configura dano moral indenizável. (TJMT, Apelação Cível n. 1031998-57.2023.8.11.0041, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJe 27/março/2026)

Na espécie, não houve comprovação de inscrição do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito, de suspensão de serviço essencial, de exposição pública vexatória ou de qualquer outra circunstância que revele abalo à personalidade em grau superior ao mero aborrecimento contratual. O apelante teve acesso ao Poder Judiciário e exerceu regularmente seu direito de ação.

Dessa forma, a sentença acertou ao afastar a pretensão indenizatória por danos morais, e deve ser mantida nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WALDINEI ALBERTO SILVA
para reformar a sentença e, em consequência,
julgar parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, nos seguintes termos:

(i)
declarar a rescisão do contrato de consórcio por desistência voluntária do apelante;

(ii)
condenar as apeladas, solidariamente, à restituição dos valores pagos pelo apelante ao fundo comum do grupo de consórcio, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, nos termos do artigo 30 da Lei n. 11.795/2008 e do Tema Repetitivo n. 312 do Superior Tribunal de Justiça, com as deduções legais e contratuais cabíveis, especialmente a taxa de administração proporcional (Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça);

(iii)
determinar que a atualização monetária dos valores a restituir observe o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da configuração da mora da administradora, consoante os parâmetros fixados no Recurso Especial n. 2.221.051/DF.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, passam a ser devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor dos patronos da parte apelante e 50% (cinquenta por cento) em favor dos patronos das partes apeladas, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil).

Quanto à parcela devida aos patronos das apeladas, ressalvo a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026